Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710024-11.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ANA TELMA RODRIGUES CORREIA MELO, CR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - ME, CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO, JOSE CARLOS CORREA RAMOS, MARCOS JOSE DE SOUZA, RAPHAEL AUGUSTO MARTINS FRANCO DE GODOY, TALITA GRAZIELA DA SILVA, MILENA CORREA RAMOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR